Tribunal: TJBA
Processo: 8002012-02.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002012-02.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ICARO PIVA ORNELAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENCOMENDA POSTAL COM ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Ícaro Piva Ornelas da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob fundamento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, apesar da apreensão de aproximadamente 31,86 kg de substância análoga à maconha ocultada em encomenda remetida por transportadora e identificada com o nome do acusado como destinatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, além de dúvida razoável, a autoria do crime de tráfico de drogas atribuída ao acusado, autorizando a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio constitucional da presunção de inocência impõe à acusação o ônus de comprovar a culpabilidade do réu de forma segura e além de dúvida razoável.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial da substância entorpecente.

A indicação do nome e endereço do acusado como destinatário da encomenda constitui mero indício, insuficiente, por si só, para demonstrar domínio do fato ou ciência acerca do conteúdo ilícito.

Nenhuma droga foi apreendida em poder do acusado, tampouco houve tentativa de retirada da encomenda ou flagrante relacionado ao recebimento do material.

Os depoimentos policiais limitam-se à confirmação da apreensão da droga na transportadora, sem estabelecer vínculo concreto entre o réu e a remessa ilícita.

O acusado negou a autoria em juízo, apresentou versão coerente e não infirmada por prova objetiva, inexistindo elementos que demonstrem ter realizado a encomenda ou mantido contato com o remetente.

A fragilidade do conjunto probatório impede a formação de juízo condenatório seguro, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A condenação criminal não pode fundar-se em conjecturas ou presunções, sendo imprescindível prova robusta da autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indicação do acusado como destinatário de encomenda contendo droga, desacompanhada de outras provas de vínculo com o entorpecente, não comprova a autoria do crime de tráfico.

A ausência de prova segura acerca do conhecimento ou domínio do fato impede a condenação penal, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Persistindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Criminal nº 188868-13.2017.8.09.0107, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, 1ª Câmara Criminal, j. 28.11.2019; TJGO, Apelação Criminal nº 199360-61.2017.8.09.0011, Rel. Des. Ivo Favaro, 1ª Câmara Criminal, j. 26.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8002012-02.2022.8.05.0150
em que figura como Apelant
e

o r.
ministério público do estado DA BAHIA

e como Apelado

ICARO PIVA ORNELAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos seguintes termos.